Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724463-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO XIMENES CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por RODRIGO XIMENES CUNHA contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de multa. 2. Busca-se com o recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) afastamento do reconhecimento da reincidência; e, (iv) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se a reincidência do réu deve ser reconhecida; e, (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se os depoimentos dos policiais, que possuem presunção relativa de veracidade, são harmônicos e coesos entre si, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 5. Caso a valoração negativa das consequências do crime esteja fundamentada na lesividade da droga, mencionando-se a possibilidade do dano à saúde e a aumento de crimes contra o patrimônio, a referida valoração deve ser afastada. 6. Valorada negativamente a circunstância do art. 42 da Lei de Drogas com base unicamente na natureza da droga apreendida, a referida valoração deve ser afastada por afrontar a jurisprudência desta corte. 7. Transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos a partir da extinção da punibilidade, não há falar em reincidência. 8. O tráfico privilegiado não é aplicável quando há indicativos de que o réu se dedica a atividades criminosas, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas e das reiteradas “denúncias” anônimas apontando sua participação na traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4o, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.712.846/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para sua condenação. Aduz que a sentença condenatória está baseada apenas em elementos informativos colhidos na investigação; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, da Lei no 11.343/2006, sustentando a aplicação do regime aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 155, caput, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 33, 4o, ambos da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. Na hipótese, tendo sido o agravante condenado à reprimenda superior a 4 anos de reclusão, mantendo a simetria com o entendimento acima, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sem a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea "b", e 44, inciso I, do Código Penal.(...) (AgRg no AREsp n. 2.846.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004